Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NA JUSTA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao primeiro recurso de apelação e deu provimento parcial ao segundo para reduzir os honorários advocatícios em R$30.000,00. O embargante alega: (i) decisão
extra petita
; (ii) omissão quanto à validade da quitação contratual e aos critérios utilizados no arbitramento dos honorários; (iii) contradição na distribuição do ônus sucumbencial; e (iv) enriquecimento ilícito do embargado em virtude do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão; e (ii) avaliar a possibilidade de efeitos infringentes para modificar o julgado em razão dos vícios alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não procede à alegação de decisão
extra petita
, vez que o pedido inicial abarcou o arbitramento de honorários advocatícios em razão da resilição contratual antecipada, fundamentada na justa remuneração pelos serviços prestados. O julgado está dentro dos limites objetivos da lide.

Inexiste omissão quanto à validade das cláusulas contratuais e do termo de quitação, pois o acórdão examinou detalhadamente os termos e considerou que os pagamentos parciais realizados não excluem a possibilidade de arbitramento adicional, especialmente quando constatado que parte significativa da remuneração estava condicionada ao êxito na demanda.

A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do §2o do art. 22 da Lei 8.906/94, considerando o trabalho desenvolvido, o momento da rescisão contratual e o valor econômico envolvido na causa.

Quanto à contradição apontada na distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão fundamentou-se no art. 85 do CPC que define claramente a ordem da base de cálculo para fixação da verba.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo instrumento destinado a sanar vícios específicos (art. 1.022 do CPC), o que não é o caso em questão.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao 1o apelo (Galera Mari) e deu parcial provimento ao 2o apelo (Banco Bradesco) para reduzir o montante dos honorários advocatícios para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, o embargante defende que o aresto é
extra petita
porque está fora dos limites pleiteados na causa, além de baseado em premissa fática equivocada, qual seja, a de que o contrato prevê remuneração pela verba sucumbencial.

Aduz que o embargado, ao fundamentar o pedido de arbitramento de honorários, alega ter sido privado da possibilidade de receber quantia que adviria de eventual êxito na recuperação de crédito em ação de execução, em virtude da resilição do contrato de prestação de serviços antes do fim da referida ação. E que tal assertiva corresponde aos limites objetivos da causa.

Reitera que a avença pactuada entre as partes não possui natureza puramente de êxito, mas sim de pagamento por etapas, tendo sido todos os honorários devidos quitados integralmente, conforme se depreende do Termo de Quitação firmado pelo embargado, no qual este renunciou expressamente a qualquer reclamação ou cobrança de valores a título de honorários advocatícios.

Defende a validade da avença e sustenta que, ao desconsiderar o documento firmado entre as partes, sem prova em contrário que infirme sua autenticidade e seu conteúdo, o Judiciário fere a segurança jurídica, intervindo indevidamente na autonomia privada, o que configura violação aos artigos 421 e 421-A, inciso II, do Código Civil.

Acrescenta que, como ainda não recuperou os créditos buscados nas ações que ensejaram a presente lide, os valores arbitrados a título de honorários advocatícios implicam enriquecimento ilícito do escritório recorrido.

Sustenta ainda que o acórdão é omisso quanto ao critério utilizado para aferição do valor arbitrado para os honorários advocatícios.

Por fim, aponta contradição em relação à distribuição do ônus sucumbencial, o qual, segundo o embargante, deve recair sobre o proveito econômico de cada demandante.

Ante o exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios alegados, com a consequente improcedência da ação.

Por sua vez, o escritório GALERA MARI, em contrarrazões, afirma que os embargos não passam de uma tentativa do Banco de reabrir a discussão da matéria, apresentando argumentos repetitivos já enfrentados e refutados pelo acórdão, bem como em decisões do STJ que tem repetidamente mantido os julgados do TJMT (Id. 253284696).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, observo que os embargos de declaração apresentados pelo embargante, Banco Bradesco S.A., foram interpostos dentro do prazo legal, atendendo aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de decisão
extra petita
, pois tanto a fundamentação quanto o pedido contido na inicial refere-se a arbitramento de honorários em razão do rompimento unilateral e antecipado do contrato. Confira o pleito principal:

“(...) 4) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos no 0001258-10.2015.8.11.0108, 0002457-86.2005.8.11.0021, 0645102-10.2020.8.04.0001, 0872099-11.2018.8.14.0301 e 7000477-21.2015.8.22.0023, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação. (...)”

Da mesma forma, inexiste omissão quanto às cláusulas contratuais de pagamentos antecipados.

Isso porque valores pagos ao contratado por eventuais fases processuais (a exemplo de êxito em penhora) não retira o direito do advogado de pleitear os honorários devidos pelos serviços prestados quando constatado que parte significativa da remuneração estava condicionada ao êxito na demanda.

Além do mais, o fato desses “adiantamentos” estarem estipulados em um rol taxativo pode deixar sem remuneração aqueles serviços que porventura foram executados e não previstos pela parte contratante.

Vale ressaltar que o
quantum
arbitrado é aferido com base no trabalho prestado e o valor econômico da lide (§ 2o do artigo 22 da Lei 8.906/94). O julgado observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o serviço desenvolvido e o momento da rescisão contratual.

A decisão enfrentou de maneira ampla todas as questões essenciais ao deslinde do feito, incluindo os termos contratuais, cláusulas de quitação e limites do arbitramento, além de respaldar-se na jurisprudência consolidada.

Precedentes desta Câmara envolvendo as mesmas partes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10144080420228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

Conforme o art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso, o valor da condenação foi devidamente estabelecido em R$30.000,00, representando a justa contraprestação pelos serviços prestados até a rescisão contratual. A condenação é clara e suficiente para determinar os encargos da sucumbência, sendo desnecessário qualquer redimensionamento com base no alegado proveito econômico.

Portanto, inexiste qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025